Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-68.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004319-68.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.067.539-07 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIENTE VISUAL - SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURIDICA INTERESSADA - ART. 7°, II, DA LEI 12.016 /2009 - AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO COMPROVADA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 7°, inc. Il, da Lei n° 12.016 /09, a cientificação prévia e inclusão do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no feito é obrigatória, sob pena de nulidade insanável.

Restando evidenciada clara inobservância ao devido processo legal, tal fato implica no imperioso retorno dos autos ao juízo de origem para o cumprimento do disposto no rito previsto na Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
José da Silva Araújo Júnior
contra ato da
Gerência do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, concedeu a segurança determinar a concessão do benefício fiscal de isenção de IPVA do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR, PLACA QCA - 6415, CÓDIGO RENAVAM 01119463456, CHASSI 9BHBG51CAHP760167 pleiteado pelo Impetrante.

O Apelante sustenta, como preliminar, a nulidade da sentença concessiva da segurança em razão da ausência de cientificação do órgão de representação judicial, conforme determina o inciso II, do art. 7o, da Lei Federal 12.016/09.

No mérito, aduz o recorrente que o pedido do impetrante de isenção do IPVA, em razão de ser pessoa com deficiência visual, foi legitimamente indeferido, uma vez que o requerimento foi protocolado em desacordo com os artigos 5o e 6o, da Portaria no 100/2001/SEFAZ/MT.

Assim, pugna o apelante pelo acolhimento da preliminar de nulidade da r. sentença e, subsidiariamente, peleja pela reformada da sentença em face da alegada legitimidade do ato que indeferiu o pleito de isenção do IPVA.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 102189975).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, por consequência a anulação da sentença, todavia, na hipótese de ser vencida a preliminar, no mérito, o parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 109361463).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
José da Silva Araújo Júnior
contra ato da
Gerência do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, concedeu a segurança determinar a concessão do benefício fiscal de isenção de IPVA do veículo

HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR, PLACA QCA - 6415, CÓDIGO RENAVAM 01119463456, CHASSI 9BHBG51CAHP760167

pleiteado pelo Impetrante.

A Lei n. 12.016/2009 ao disciplinar o mandado de segurança dispõe que o seu procedimento será da seguinte forma:

Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito
;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica

Portanto, aufere-se que a norma de regência prevê que o Magistrado, ao despachar a inicial, notifique a autoridade coatora sobre o conteúdo da petição do impetrante, a fim de prestar as informações necessárias. A notificação, neste caso, deve ser recebida pessoalmente pela autoridade.

Concedida a liminar, ou a própria segurança, além daquela notificação deve o juiz determinar a intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, de modo que possa ter início o prazo para eventual recurso, ou se for o caso, viabilizar o pedido de suspensão de liminar ou da sentença, nos termos do artigo 15, da Lei n. 12.016/2009.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo para sua apresentação, os autos seguem com vista ao Ministério Público para emissão de parecer e, em seguida, os autos retornam ao Magistrado para prolação da sentença.

Da análise detida dos autos, verifica-se o magistrado, ao deferir o pedido de medida liminar, determinou a notificação da autoridade apontada como coatora e a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prescreve a lei de regência.

Apesar de intimada a prestar informações no dia 30/03/2021 (id. 102189962), a autoridade coatora se manteve inerte (id. 102189964)) e após parecer do Ministério Público, o juízo de origem concedeu a segurança.

Dessa forma, verifica-se que realmente não houve regular notificação do ente público estadual, conforme determina o art. 7o, II, da Lei Federal 12.016/09.

Assim, somente a autoridade coatora foi notificada da concessão da liminar, tendo o processo corrido até sentença à revelia, de modo que é evidente o prejuízo processual acarretado pelo descumprimento da referida norma, uma vez que a falta de cientificação do órgão de representação influencia a defesa do ente estadual, em manifesta ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR E SENTENÇA - CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS.7o, II E 13, DA LEI No12.016/2009.

Em se tratando de mandado de segurança, ausente a intimação para ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada da medida liminar e sentença proferidas, como determinam os arts.7o, II e 13, da Lei no12.016/2009, impõe-se a decretação de nulidade do processo.

Acolhida a preliminar, na remessa necessária, anula-se o processo.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0079.14.058828-0/001, relator desembargador Kildare Carvalho, 4a Câmara Cível, julgamento em 2.5.2019, publicação da súmula em 7.5.2019)

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA PESSOA JURIDICA

DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 7°, II, DA LEI N.° 12.016/09. NULIDADE RECONHECIDA DE OFICIO. REMESSA PROVIDA. 1. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, Il, da Lei n° 12.016 /09).

2. A inobservância da cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que se vincula o Impetrado consubstancia-se em nulidade absoluta e impõe a anulação do processo, inclusive de ofício, desde quando deveria ter sido ordenada.

(TJPB ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N° 00038084520148152001, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 03-07-2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI N° 868/2015 DO

MUNICiPIO DE CORBÉLIA - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS - IMPETRAÇÃO EM FACE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA E DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA - ART. 7°, INCISO II, DA LEI N° 12.016/2009 - INOBSERVÂNCIA - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO PREJUDICADO.

(TJPR - 5a C. Cível - 0004012-47.2019.8.16.0074 Corbélia - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 03.11.2021)

Diante desse quadro, restando evidenciada clara inobservância ao devido processo legal, tal fato implica no imperioso retorno dos autos ao juízo de origem para o cumprimento do disposto no rito previsto na Lei n. 12.016/2009.

Assim,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para declarar a nulidade da sentença e de todos os atos praticados após a decisão concessiva da liminar, a partir da necessária ciência do respectivo órgão de representação judicial, com o retorno dos autos à origem, para o cumprimento do art. 7o, II, Lei no. 12.016/2009.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022